Tribunal: CARF
Processo: 13364.720221/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13364.720221/2018-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO DE SOUSA PIRES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas de educação dos alimentandos somente podem ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, respeitando os limites previstos em lei. É dever do
contribuinte, apresentar a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente determinando que ele ficou responsável pelas despesas de
educação dos alimentandos.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea, conforme restou comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720221/2018-58
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13364.720221/2018-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 63) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 46/55), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
O processo refere-se a auto de infração de e-fls. 32/39 lavrado em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2017, ano-
calendário 2016, por meio do qual foi exigido crédito tributário apurado no valor de R$ 8.158,22,
sendo imposto suplementar apurado no valor de R$ 4.351,52, juros de mora no valor de R$
543,06 e multa de oficio no valor de R$ 3.263,64.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, e-fls.
34/37, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
 Dedução Indevida com Dependentes – glosado o valor de R$ 4.560,16, por
falta de comprovação de relação de dependência;
 Dedução Indevida de Despesas com Instrução — glosado o valor de R$
6.780,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas — glosado o valor de R$ 5.107,70,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal;
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação não
concordando com as infrações, alegando que:
- os dependentes são seus filhos;
- as despesas com instrução foram efetuadas com seus filhos;
- as despesas médicas foram comprovadas através dos documentos anexados.
A 1a Turma da DRJ/FOR, julgou procedente em parte, entendendo que:
- em relação à dedução com a Kaua de Sousa Pires e Natan de Sousa Pires
(filhos), não consta nos autos documento que comprove que o contribuinte detenha a guarda dos
filhos;
- em relação às despesas com instrução, foi aceito apenas a dedução com o filho
Roberto de Sousa Pires Junior, pois não foram considerados como dependentes os filhos Kaua de
Sousa Pires e Natan de Sousa Pires;
- em relação às despesas médicas, foram acatadas as despesas com Plamta no
valor de R$ 4.672,70 e com Sulamita Cândida do valor de R$ 435,00, serão acatados apenas R$
210,00, mantendo o valor de R$ 225,00 por ser despesas médicas de seu filho, não considerado
como dependente;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13364.720221/2018-58

- quanto à isenção, o contribuinte não comprovou que os rendimentos eram
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e não apresentou laudo médico emitido por
serviço médico oficial para reconhecimento da moléstia.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que detém
a guarda compartilhada dos dependentes em questão, conforme faz prova através de
documentação ora apresentada.
Junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/02/2019 (e-fl. 61); Recurso Voluntário
protocolado em 15/03/2019 (e-fl. 63), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida com Dependentes;
b) Dedução Indevida com Despesas de Instrução;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ *********4.550,16, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência.
Glosa do valor de R$ *********6.780,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
Glosa do valor de R$ *********5.107,70, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Contribuinte não comprovou as despesas médicas declaradas com SULAMITA
CANDIDA DE ARAUJO PESSOA e com INST. DE ASSIST. A SAUDE DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO.

A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo a
glosa com os dependentes Kaua de Sousa Pires e Natan de Sousa Pires (filhos), bem como a
glosa com instrução dos mesmos e também a glosa parcial de despesas médicas com a
odontóloga Sulamita Cândida.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Relativamente às deduções de despesas com dependentes e com instrução dos
mesmos, o contribuinte carreia aos autos (e-fls. 65/76), os quais comprovam a guarda
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13364.720221/2018-58

compartilhada, bem como a responsabilidade com despesas médicas e com instrução, sendo
assim razão assiste ao recorrente.
No que toca à dedução de despesas médicas, uma vez comprovada a relação de
dependência e a obrigatoriedade (e-fl. 68) em arcar com gastos com saúde, educação e
alimentação, entende este relator que o recorrente está coberto de razão.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital